Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0746371-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DJULLYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Djullyan Rodrigues do Nascimento agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a avaliação médica pelo presídio para relatar suas condições clínicas atuais, a fim de subsidiar a prisão domiciliar humanitária. Informa que cumpre dezessete anos e doze dias de reclusão no regime semiaberto, e, mesmo sendo asmático, o Juízo da VEP aceitou a alegação do SIAPEN que ele não se enquadra na categoria que exige atendimento médico de urgência. Solicitou novamente o esclarecimento sobre o seu estado clínico e perguntou o significado da informação "cela foi descongelada por cumprir quarentena". No entanto, o SIAPEN expôs somente razões "genéricas, sem qualquer especificação do atendimento realizado e que não atende, de maneira alguma, o pleiteado pela Defensoria Pública". Alega também que foi requerida prisão domiciliar humanitária com base em relatório que atestava ser o agravante asmático, compondo grupo de risco de contaminação pela COVID-19, mas não se sabe com certeza o seu quadro atual de saúde, pois os quesitos que apresentou não foram respondidos. Assim, a negativa do Juízo implica o cerceamento de defesa e uma afronta à saúde, à vida e à produção de provas, sendo obrigação da administração do presídio informar sobre as condições de saúde dos presos custodiados pelo Estado. Pede antecipação da tutela recursal para que se oficie ao presídio requisitando o relatório médico com respostas aos quesitos apresentados. No mérito, provimento do agravo. A tutela antecipada foi deferida (id 20788479), considerando a gravidade contaminação causada pelo terrível vírus, determinando-se o envio do relatório de saúde atualizado do interno com respostas aos quesitos apresentados pela Defesa. O presídio atendeu à requisição e enviou o documento, com resposta a todos os quesitos da Defensoria Pública (id 21334485 e id 21339572). Informou que o reeducando “não apresenta nenhum problema de saúde que demande atendimento médico ou procedimentos de urgência”, não foi contaminado pelo coronavírus, foi retirado da categoria de asmático uma vez que não há registro de tal diagnóstico, nem evidências clínicas da doença. Esclareceu ainda que algumas celas do presídio podem ser "congeladas" como medida preventiva diante de uma suspeita fundada de contaminação, sendo "descongelada" quando a equipe descartar situações de risco à saúde. Assim, considerando que a Defesa requereu apenas o esclarecimento do quadro clínico do preso, a fim de subsidiar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária, o que foi atendido pela antecipação de tutela, não há recomendação médica para a concessão da benesse pretendida. Intime-se a Defensoria Pública para que esclareça se ainda tem interesse no julgamento do mérito do agravo na execução penal, no prazo de dez dias, presumindo-se, no silêncio, a sua ausência. Após, nova conclusão. Brasília, 18 de novembro de 2020. George Lopes Leite Relator